Tribunal: TJPA
Processo: 0800844-57.2017.8.14.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10646 - Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2023-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) - 0800844-57.2017.8.14.0000

RECORRENTE: NEUCINEI DE SOUZA FERNANDES

AUTOR: MUNICÍPIO DE GURUPÁ

RECORRIDO: CAMARA MUNICIPAL DE GURUPA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ASCENSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. DISPOSITIVOS DA LEI DO PLANO DE CARGOS E REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GURUPÁ QUE VERSAM SOBRE PROGRESSÃO FUNCIONAL NA CARREIRA, PORÉM SEM IMPLICAR NA MUDANÇA DE CARGO. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA A NORMAS CONSTITUCIONAIS. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes do Órgão Pleno do TJ/PA, à unanimidade de votos,
julgar improcedente o pedido de inconstitucionalidade

dos

artigos 14, inciso I, alínea “a”, 16, 18, alínea “a”, incisos I, II, III e IV da Lei Municipal de Gurupá nº 1.223/2016, que dispõe sobre o
Plano de Cargos e Remuneração dos Profissionais de Educação Pública do Município de Gurupá,
todo nos termos do voto relator.

Sessão Ordinária do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no dia vinte e seis de abril de 2023.

Sessão presidida pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA,
26 de abril de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Cuida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de liminar, movida por Neucinei de Souza Fernandes, Prefeita Municipal de Gurupá, com o escopo de impugnar o teor dos artigos 14, inciso I, alínea “a”, 16, 18, alínea “a”, incisos I, II, III, IV da lei municipal nº 1.223/2016, por ofensa ao disposto no art. 34, § 1º, da Constituição do Estado do Pará e, por conseguinte, ao art. 37, II, da Constituição Federal de 1988.

Em suas razões (id.190335), a requerente expõe os fatos informando que, em 2016, a Câmara Municipal de Gurupá aprovou proposição legislativa que instituiu o plano de cargos e remuneração dos profissionais de educação pública municipal, o qual prevê a ascensão funcional vertical na carreira do magistério de uma categoria funcional para outra de forma automática, com a simples apresentação de diploma com a qualificação do cargo superior, estando essa regra prevista na alínea “a” do inciso I do art. 14 da referida lei municipal nº 1.223,
de 16 de novembro de 2016
[1]
.

Esclarece a autora que da simples leitura do enunciado do artigo supramencionado infere-se que os professores enquadrados nos cargos de Professor Nível I podem ascender aos cargos de Professor Nível II, na ocasião em que adquirirem habilitação em nível superior em curso de licenciatura nas áreas de conhecimento específicas do currículo ou com formação em nível superior na área de pedagogia.

Afirma que os cargos de Professor de Nível I e Nível II são completamente diferentes, colacionando o art. 6º, inciso I, da lei n° 1.223/2016
[2]
, para descrever as diferenças.

Argumenta que os dispositivos objetos da presente Adin violam o
art. 34, § 1º, da Constituição do Estado do Pará
[3]
e, por conseguinte, ao art. 37, II, da Constituição Federal de 1988
[4]
.

Cita jurisprudência que entende embasar sua tese.

Ao final, pugna pelo recebimento da ação com o deferimento de liminar para suspensão dos dispositivos vergastados, sobrestando-se seus efeitos e implicações administrativas até decisão final da demanda.

Vieram os autos distribuídos à minha relatoria.

Em despacho sob o id. 249.696, determinei a juntada de procuração com poderes especiais ao ajuizamento da ação, o que foi cumprido pela petição id. 256.937.

Em despacho sob o id. 284.797, considerando o pleito cautelar, determinei as providências constantes do art. 179,
caput
e § 4º do RITJE, ou seja, a notificação, para manifestação, do Presidente da Câmara Municipal de Gurupá, do Procurador-Geral do respectivo Município e do Procurador-Geral de Justiça de Justiça.

O Município de Gurupá manifestou-se pela procedência do pedido (id 374.498).

Foi certificada a ausência de manifestação da Câmara Municipal de Gurupá (id 390.235).

Sua Excelência o Procurador-Geral de Justiça manifestou-se pugnando pela renovação da diligência visando a intimação da
Câmara Municipal de Gurupá (id. 423.546), diante do que, no id. 432.670, despachei atendendo ao pedido ministerial.

A Câmara Municipal de Gurupá apresentou a sua manifestação (id. 499.781).

O Procurador-Geral de Justiça manifestou-se pela total procedência da presente Adin (id. 506.914).

Sob o id. 555.208, consta petição do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará, na qual requer sua admissão no feito na condição de
amicus curiae
e discorre acerca da constitucionalidade dos dispositivos em discussão
, pelo que apresenta as suas razões, citando jurisprudência e pugnando pela não concessão da liminar requerida.

Sob o id. 555.651, há nova petição do SINTEPP juntando documentos.

Colocado o feito em julgamento na sessão do dia 26.09.2018, manifestei-me, inicialmente, pela concessão do pedido liminar, nos seguintes termos:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE LEI MUNICIPAL. LIMINAR. EXCEPCIONALIDADE. CONFIGURAÇÃO DOS REQUISITOS DO
FUMUS BONI JURIS
E DO
PERICULUM IN MORA
. SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DO
ARTIGO 14, INCISO I, ALÍNEA “A”; ART. 16; ART. 18, ALÍNEA “A”, INCISOS I, II, III E IV DA LEI MUNICIPAL DE GURUPÁ Nº 1.223/2016
COM EFEITO
EX NUNC
, ATÉ O FINAL DO JULGAMENTO DESTA AÇÃO. LIMINAR CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Cuida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de liminar, movida por Neucinei de Souza Fernandes, Prefeita Municipal de Gurupá, com o escopo de impugnar o teor do
art. 14, inciso I, alínea a; art.16; art. 18, alínea a, inciso I, II, III, IV da lei municipal nº 1.223/2016, por ofensa ao disposto no art. 34, § 1º, da Constituição do Estado do Pará e, por conseguinte, ao art. 37, II, da Constituição Federal de 1988.

Em suas razões (id.190335), a requerente expõe os fatos informando que, em 2016, a Câmara Municipal de Gurupá aprovou proposição legislativa que instituiu o plano de cargos e remuneração dos profissionais de educação pública municipal, o qual prevê a ascensão funcional vertical na carreira do magistério de uma categoria funcional para outra de forma automática, com a simples apresentação de diploma com a qualificação do cargo superior, estando essa regra prevista na alínea
a
do inciso I do art. 14 da referida Lei Municipal nº 1.223,
de 16 de novembro de 2016
[5]

Esclarece a autora que da simples leitura do enunciado do artigo supramencionado infere-se que os professores enquadrados nos cargos de Professor Nível I podem ascender aos cargos de Professor Nível II, na ocasião em que adquirirem habilitação em nível superior em curso de licenciatura nas áreas de conhecimento específicas do currículo ou com formação em nível superior na área de pedagogia.

Afirma que os cargos de Professores de Nível I e Nível II são completamente diferentes, colacionando o art. 6º, inciso I, da Lei n. 1.223/2016
[6]
, para descrever as diferenças.

Argumenta que os dispositivos objetos da ADIN violam o
art. 34, § 1º, da Constituição do Estado do Pará
[7]
e, por conseguinte, ao art. 37, II, da Constituição Federal de 1988
[8]
.

Cita jurisprudência que entende embasar sua tese.

Ao final, pugna pelo recebimento da ADIN com o deferimento de liminar para suspensão dos dispositivos vergastados, sobrestando-se seus efeitos e implicações administrativas até decisão final da presente ação.

Vieram os autos distribuídos à minha relatoria (fl. 80).

Em despacho sob o id. 253.881, determinei a juntada de procuração com poderes especiais ao ajuizamento da presente ADI, o que foi cumprido pela petição id. 256.937.

Em despacho sob o id. 284.797, considerando o pleito cautelar, determinei as providências constantes do art. 179,
caput
e § 4º do RITJE, ou seja, a notificação, para manifestação, do Presidente da Câmara Municipal de Gurupá, do Procurador Geral do Município de Gurupá e do Procurador Geral de Justiça do Ministério Público Estadual.

O Município de Gurupá manifestou-se pela procedência do pedido, id 374.498.

Foi certificada a ausência de manifestação da Câmara Municipal de Gurupá, id 390.235.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pugnando pela renovação da diligência da intimação da
Câmara Municipal de Gurupá (id. 423.546), diante do quê, id. 432.670, despachei atendendo ao pedido ministerial.

A Câmara Municipal de Gurupá apresentou a sua manifestação, id. 499.781.

A Procuradoria de Justiça opinou pela total procedência da ação direta de inconstitucionalidade, id. 506.913.

Sob o id. 555.208, consta petição do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará, na qual requer sua admissão no feito na condição de
amicus curiae
e discorre acerca da constitucionalidade dos dispositivos em discussão (art. 14, I, “a”; art. 16; art. 18, “a”, I, II, III e IV todos da lei 1.223/2016 -

Plano de Carreira dos Trabalhadores em Educação Pública do Município de Gurupá
), pelo quê apresenta as suas razões, citando jurisprudência e pugnando pela não concessão da liminar requerida.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

A Constituição Estadual, promulgada em 05 de outubro de 1989, confere ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará competência para processar e julgar ação direita de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da referida Carta - art. 161.

Dentre os legitimados para propositura desta ação consta expressamente o Prefeito Municipal (art. 162, V, da Constituição do Estado do Pará).

Desse modo, estando satisfeitas as condições de admissibilidade da presente ação, passo à análise do pedido liminar.

DA LIMINAR REQUERIDA NA PRESENTE ADIN

A questão central da inconstitucionalidade em discussão é a previsão de ascensão funcional vertical na carreira do magistério de uma categoria funcional para outra de forma automática, com a simples apresentação de diploma com a qualificação do cargo superior, ou seja,
que profissionais concursados para o cargo de nível médio ascendam a cargo de nível superior através da simples “
graduação em licenciatura plena”,
bastando que seja

apresentado diploma de graduação em nível superior para ingressar no novo cargo de magistério de nível superior.

O teor dos dispositivos impugnados é o seguinte:

Art. 14 - A progressão funcional vertical é a passagem do trabalhador de um Nível para outro imediatamente superior de uma determinada carreira,
dentro do mesmo cargo
, habilitando-se os candidatos à progressão de acordo com a elevação da escolaridade e ou titulação acadêmica obtida na área de educação, na seguinte forma:

I- Para o cargo de Professor:

a)

a progressão para o Nível II ocorrerá mediante a obtenção da graduação em licenciatura plena;

Art. 16 - A progressão funcional vertical dos Trabalhadores da Educação do Nível I para os demais Níveis ocorrerá de forma automática, após ser requerida pelas vias legais pelo servidor, mediante a apresentação do comprovante de nova habilitação.

(...)

Art. 18 – Na progressão vertical quando da mudança de um nível para outro será acrescido um percentual no vencimento básico da carreira inicial de cada nível, do Grupo Magistério e Apoio Escolar, conforme descrito abaixo;

a) Professor:

I – A diferença do salário base do professor de Nível Médio para o de nível Superior será de 50% (cinquenta por cento).

II – A diferença do salário base do professor de Nível Superior para o de Nível de Especialista será de 20 % (vinte por cento).

III- A diferença do salário base do professor do Nível de Especialista para o de Nível de Mestrado será de 20% (vinte por cento.

IV – A diferença do salário base do professor do Nível de Mestrado

para o de Nível de Doutorado será de 30% (trinta por cento).

É cediço que o objeto principal da ação direta de inconstitucionalidade é a remoção do ordenamento jurídico da lei ou ato normativo que se contrapõe à Carta Política, isto é, a ação direta de inconstitucionalidade presta-se para a defesa da Constituição da República (art. 102, I, a, da CF) e da Constituição Estadual.

Oportuno citar a lição do constitucionalista Clemerson Merlin Cleve sobre o tema:

“A finalidade da ação direta de inconstitucionalidade, como referido, não é a defesa de um direito subjetivo, ou seja, de um interesse juridicamente protegido lesado ou na iminência de sê-lo. Ao contrário, a ação direta de inconstitucionalidade presta-se para a defesa da Constituição. A coerência da ordem constitucional e não a defesa de situações consubstancia a finalidade da apontada ação. Por isso, consiste em instrumento da fiscalização abstrata de normas, inaugurando 'processo objetivo' de defesa da Constituição.” (Declaração de Inconstitucionalidade de Dispositivo Normativo em Sede de Juízo Abstrato e Efeitos Sobre os Atos Singulares Praticados sob sua Égide, artigo publicado na RTDP 17/97, p. 84-87).

Pois bem.

Conforme relatado, requer a Prefeita do Município de Gurupá a concessão de liminar a fim de suspender a eficácia dos dispositivos impugnados, por estar em confronto com a Constituição do Estado do Pará e a Constituição Federal/88.

Dessa maneira, para que tal pleito seja atendido, faz-se necessário apurar se, no caso, se encontravam presentes os requisitos ensejadores da concessão da liminar – o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora.

No que diz respeito à fumaça do bom direito, num exame apressado, preambular, e que naturalmente deverá ser melhor aquilatado a quando da análise do mérito, entendo que esse requisito restou devidamente fundamentado na exordial da ação proposta.

Relativamente ao perigo da demora, há de aferir dos consistentes argumentos do demandante que a manutenção dos dispositivos impugnados irá impactar, sem dúvida, o orçamento público municipal, já que os aumentos de remunerações e vencimentos dele decorrentes, contribuirão, ainda mais, para o desequilíbrio orçamentário.

Nesse sentido, vejo salutar a suspensão da aplicação dos dispositivos ora impugnados até o julgamento do mérito da presente ação de inconstitucionalidade.

Desse modo, presentes os requisitos do
fumus boni juris
e do
periculum in mora
,
CONCEDO A LIMINAR REQUERIDA
, para suspender a eficácia, com efeito
ex nunc
, do a
rt. 14, inciso I, alínea “a”; art. 16; art. 18, alínea “a”, incisos I, II, III e IV da Lei Municipal de Gurupá nº 1.223/2016
.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém, 26 de setembro de 2018.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA,

Relator

Houve, após a leitura da decisão acima reproduzida, pedido de vista do Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

Posteriormente, o SINTEPP peticionou, no id. 992.696, pugnando pela suspensão do julgamento do feito até que fosse apreciado pelo STF o feito referente à repercussão geral no RE 523.086/MA.

A Câmara Municipal de Gurupá (id. 499.669), apresentou manifestação pela procedência da demanda, declarando-se tais dispositivos, objeto da presente lide, como inconstitucionais, suspendendo-se a eficácia deles, com seus efeitos
ex nunc
e
erga omnes
, através do julgamento do pedido liminar, a ser posteriormente confirmada pelo Tribunal Pleno.

Sob o id. 1.012.809, a Prefeita Municipal atravessou petição em que se manifesta sobre os termos do petitório constante do Id. 992.696,
requerendo o prosseguimento do julgamento.

Na sessão realizada no dia 24.10.2018, o Des. Vistor, Constantino Augusto Guerreiro, apresentou o voto-divergente, entendendo pela constitucionalidade dos dispositivos impugnados.

Refletindo melhor sobre a matéria e analisando os argumentos expostos pelo Des. Vistor, reconsiderei a minha posição anterior a fim de aderir às razões do voto-vista, negando a liminar requerida no acórdão de id. 1057537.

No id. 1774814, determinei as notificações da Câmara de Vereadores de Gurupá para prestar as informações que entendesse necessárias sobre a promulgação dos dispositivos impugnados; do Procurador-Geral de Justiça e do Procurador do Município de Gurupá para que, no prazo de 15 (quinze dias), manifestassem-se sobre as normas indagadas, nos moldes do artigo 181 do Regimento Interno deste TJ/PA.

No id. 1804114, o Procurador-Geral de Justiça opinou pela procedência da presente ação.

No id. 1890090, o Município de Gurupá reiterou os termos da peça inaugural.

No id. 2052559, foi certificada a ausência de manifestação da Câmara de Vereadores do Município de Gurupá.

No id. 9245056 deferi o ingresso do SINTEPP nos autos na qualidade de
amicus curiae.

É o relatório.

[1]

1 - “Art. 14. A progressão funcional vertical é a passagem do trabalhador de um Nível para outro imediatamente superior de uma determinada carreira, dentro do mesmo cargo, habilitando-se os candidatos à progressão de acordo com a elevação da escolaridade e ou titulação acadêmica obtida na área de educação, na seguinte forma:

I- Para o cargo de professor:

a) A progressão para o Nível II ocorrerá mediante a obtenção da graduação em licenciatura plena;

[2]

Art. 6º - A estrutura organizacional da carreira dos cargos que integram os Grupos Ocupacionais do Magistério e Apoio Escolar é disposta em níveis, assim considerada:

I - Professor: os níveis do cargo de professor são 05 (cinco):

a) Nível I – formação em nível médio na modalidade normal e ou nível médio técnico na modalidade profissionalizante vinculado com a educação;

b) Nível II – Formação em nível superior em curso de licenciatura nas áreas de conhecimento específicas do currículo ou com formação em nível superior na área de pedagogia, nos termos da legislação vigente.”

(...)

[3]

Art. 34. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei.

§ 1º - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, respeitada, rigorosamente, a ordem de classificação, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

[4]

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, oralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

[5]

1 - “Art. 14. A progressão funcional vertical é a passagem do trabalhador de um Nível para outro imediatamente superior de uma determinada carreira, dentro do mesmo cargo, habilitando-se os candidatos à progressão de acordo com a elevação da escolaridade e ou titulação acadêmica obtida na área de educação, na seguinte forma:

I- Para o cargo de professor:

a) A progressão para o Nível II ocorrerá mediante a obtenção da graduação em licenciatura plena;

[6]

Art. 6º - A estrutura organizacional da carreira dos cargos que integram os Grupos Ocupacionais do Magistério e Apoio Escolar é disposta em níveis, assim considerada:

I - Professor: os níveis do cargo de professor são 05 (cinco):

a) Nível I – formação em nível médio na modalidade normal e ou nível médio técnico na modalidade profissionalizante vinculado com a educação;

b) Nível II – Formação em nível superior em curso de licenciatura nas áreas de conhecimento específicas do currículo ou com formação em nível superior na área de pedagogia, nos termos da legislação vigente.”

(...)

[7]

Art. 34. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei.

§ 1º - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, respeitada, rigorosamente, a ordem de classificação, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

[8]

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, oralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conforme relatado, postula o autor a declaração de inconstitucionalidade dos artigos 14, inciso I, alínea “a”, 16, 18; alínea “a”, incisos I, II, III, IV da lei municipal nº 1.223/2016, que, nos termos da demanda, previu a progressão vertifcal funcional dos servidores do Magistério Público da Rede Municipal de Gurupá.

Eis o texto das normativas impugnadas:

Art. 14.
A progressão funcional vertical é a passagem do trabalhador de um Nível para outro imediatamente superior de uma determinada carreira, dentro do mesmo cargo, habilitando-se os candidatos à progressão de acordo com a elevação da escolaridade e ou titulação acadêmica obtida na área de educação, na seguinte forma:

I-
Para o cargo de professor:

a)
A progressão para o Nível II ocorrerá mediante a obtenção da graduação

em licenciatura plena;

Art. 16
– A progressão funcional vertical dos Trabalhadores da Educação do Nível I para os demais Níveis ocorrerá de forma automática, após ser requerida pelas vias legais pelo servidor, mediante a apresentação do comprovante de nova habilitação.

Art. 18
– Na Progressão vertical quando da mudança de um nível para outro será acrescido um percentual no vencimento básico da carreira inicial de cada nível, do Grupo Magistério e Apoio Escolar, conforme descrito abaixo;

a)
Professor:

I –
A diferença do salário base do professor e Nível Médio para o de nível Superior será de 50% (cinquenta por cento).

II –
A diferença do salário base do professor de Nível Superior para p de Nível de Especialista será de 20 % (vinte por cento)

III –
A diferença do salário base do professor do Nível de Especialista para o de Nível de Mestrado será de 20% (vinte por cento;

IV –
A diferença do salário base do professor do Nivel de Mestrado para o de Nível de Doutorado será de 30% (trinta por cento);

Analisando a normativa impugnada, observa-se que ela é um plano de carreira elaborado tanto para aqueles que ingressaram no magistério municipal com nível médio e superior. Em princípio, impressiona o entendimento de que a

normativa ora impugnada permitiria o provimento de cargos públicos sem o necessário concurso, o que infringiria o artigo 37, II, da Constituição da República, reproduzido pelo artigo 34, § 1º, da Constituição Estadual,
verbis
:

CR/88

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

CE/PA

Art. 34. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei.

§ 1º - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com

a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, respeitada, rigorosamente, a ordem de classificação, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

Essa assertiva decorreria do fato de que os dispositivos apontados como inconstitucional permite que os Professores Nível 1 sejam transpostos para o Nível 2 e seguintes mediante requerimento e apresentação do diploma de nível superior, ou seja, sem concurso, circunstância que, a princípio, sugeriria a possibilidade de provimento derivado de cargo público, infringindo-se, dessa forma, a regra constitucional.

Todavia, deve-se atentar para a particularidade de que a norma municipal apontada como inconstitucional permite, na verdade, não a transposição de um cargo para outro sem concurso público, mas tão somente mera progressão funcional, ou seja, simples deslocamento de classes em um mesmo cargo, de modo que nesta hipótese, não há falar em mácula ao concurso público.

Isso se diz porque da interpretação dos dispositivos impugnados com os demais artigos dispostos na lei municipal impugnada, entende-se que o caso em tela retrata claramente a hipótese de
progressão funcional vertical

sem a investidura em cargo distinto
ou
de categoria funcional diferente
,
senão vejamos.

Consoante o art. 4º da lei impugnada, o quadro permanente dos trabalhadores da educação básica da rede pública de ensino do Município de Gurupá é integrado pelos seguintes
cargos
, classificados e inseridos nos grupos ocupacionais abaixo relacionados:

I – Grupo Magistério:

Cargo: Professor:

. Docente;

. Suporte Pedagógico;

. Assessoramento Pedagógico; e

. Assessoramento Técnico.

Verifica-se que o art. 6º, § 1º, da referida lei municipal, destaca que:
“o concurso público para professor será realizado por
área de atuação
ou
disciplina”
.

Outrossim, no anexo II do mesmo diploma legal, consta a descrição específica do quadro de cargos, contendo a denominação de cada um, objetivos, atribuições, requisitos e jornada de trabalho.

No id. 192409 – fls. 498/500 podemos verificar que para o
cargo de professor,
existem 04 funções diferentes
, tendo cada uma atribuição específica, senão vejamos:

a)

Cargo:
Professor –
Função:
DOCENTE -
Área de Atuação:
Ensino Fundamental de 1º ao 9º ano e Educação Infantil e demais modalidades;

b)

Cargo:
Professor –
Função:
SUPORTE PEDAGÓGICO –
Área de Atuação:
Escolas de Educação Infantil e Ensino Fundamental, na sede da Secretaria Municipal de Educação e nos órgãos centrais e ou intermediários do sistema municipal de ensino;

c)

Cargo:
Professor –
Função:
ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO –
Área de Atuação:
Na sede da Secretaria Municipal de Educação e nos Órgãos Centrais e ou Intermediários do sistema municipal de ensino; e

d)

Cargo:
Professor –
Função:
ASSESSORAMENTO TÉCNICO
– Área de atuação:
Na sede da Secretaria Municipal de Educação e nos Órgãos Centrais e Intermediários do sistema municipal de ensino.

Posto isso, a par da análise conjunta do anexo II com o art. 6º, § 1º, ambos da mencionada lei municipal, verifica-se que, quando da ocorrência de concurso público para o cargo de professor, o candidato deverá optar por uma das
4 (quatro) funções
específicas do cargo, pois cada uma delas possui requisitos, objetivos e área de atuação diferentes. Tal premissa é de suma importância para a conclusão que será obtida ao final da presente análise.

Por sua vez, o art. 6º destaca que cada cargo que integra o grupo ocupacional do magistério e apoio escolar será disposto em níveis, assim considerados:

I – Professor:
os níveis do cargo de professor são 05 (cinco):

a)

Nível I – formação em nível médio...

b)

Nível II – formação em nível superior em curso de licenciatura...

c)

Nível III – formação em nível superior em curso de licenciatura ou com formação pedagógica, acrescida de pós graduação...

d)

Nível IV – formação em nível superior em curso de licenciatura ou com formação pedagógica, acrescida de mestrado na área de educação;

e)

Nível V – formação em nível superior em curso de licenciatura ou com formação pedagógica, acrescida de doutorado na área de educação.

Como se vê, cada cargo de professor será escalonado verticalmente em níveis, os quais serão graduados,
única e exclusivamente,
em decorrência da habilitação profissional do servidor.

Logo, partindo de uma interpretação sistemática das normas da lei municipal, conclui-se que o candidato, ao se submeter ao certame público para provimento de cargos de professor, vai se pautar na função do cargo escolhido, obedecendo, por lógico, os requisitos mínimos do cargo. Em outras palavras, a estrutura de cargos de professor, no anexo II da lei, não se pauta nos Níveis de cada função, mas, sim, na própria especificidade da função, da área de atuação e, por óbvio, nos requisitos mínimos para o provimento.

A título de exemplo, podemos imaginar um candidato que possua doutorado e outro que possua uma pós-graduação, ambos na área específica de atuação. Se, por algum acaso, ambos prestarem o concurso para o cargo de professor, na função DOCENTE, e forem aprovados, os dois irão desenvolver a mesma atividade, abrangendo, pois, as mesmas responsabilidades.

Contudo, em razão da diferença do nível da escolaridade, a lei garante uma remuneração maior para aquele que possui o doutorado quando comparado ao que possui a pós-graduação.

Por conseguinte, se o servidor que possuía somente a pós-graduação, vem a obter habilitação profissional relativa a um mestrado, a lei garante a ele uma progressão vertical para o Nível IV,
fato este que claramente
não implicará em investidura em cargo diferente.

Logo, pode-se concluir que o nível vertical inicial do servidor corresponderá a sua habilitação profissional, fato este que não implica em deduzir que o agente mais graduado (de nível mais elevado) possua atribuições ou responsabilidades diversas. Tal situação é claramente prevista na lei municipal em seu art. 9º, o qual assim dispõe:

“A investidura no cargo de Professor do Grupo Ocupacional do Magistério e nos cargos do Grupo Ocupacional de Apoio Escolar dar-se-á mediante aprovação em Concurso Público de provas ou provas e títulos,
preenchidos os requisitos estabelecidos na legislação vigente
, sendo que
o ingresso na carreira será pelo nível correspondente à habilitação do candidato
...” (grifei)

Assim, o caso hipotético narrado acima representa, claramente, o atendimento ao princípio constitucional da valorização dos profissionais de educação escolar, nos termos do art. 206, V, da CF/88 e art. 3º, VII, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, sem, contudo, haver qualquer lesão ao art. 37, II, do mesmo diploma.

Ademais, corroborando com o exposto supra, destaca-se que o art. 14 da lei municipal dispõe que:

“A Progressão Funcional Vertical é a passagem do trabalhador de um Nível para outro imediatamente superior de uma determinada carreira,
dentro do mesmo cargo,
habilitando-se os candidatos à progressão de acordo com a elevação da escolaridade e ou titulação acadêmica obtida na área da educação, na seguinte forma:”.

Como se infere, a elevação do Nível do servidor ocorre
dentro do mesmo cargo,
ou seja, se um professor que ocupa a função de Docente, vier a obter titulação ou escolaridade superior a daquele que possuía ao tempo de sua investidura no serviço público, este fará
jus
a
progressão vertical,
a qual não o habilitará a desempenhar novas atribuições, obter novas reponsabilidades ou desempenhar funções estranhas a que originariamente foi investido.

Outrossim, cabe agora fazer a seguinte observação. A lei de Diretrizes e Bases da Educação (nº 9.394/96), em seu artigo 62 (tanto em sua redação original como na atual), passou a determinar que o professor que almejar atuar na educação básica, deverá possuir, no mínimo, habilitação em nível superior, sendo admitida, pois, como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nos primeiros cinco anos do ensino fundamental,
a oferecida em nível médio,
na modalidade normal.

Desse modo, analisando o anexo II da lei municipal nº 1.223/2016, observa-se que somente o Cargo de Professor –
Função DOCENTE,
admite o ingresso de professores com habilitação em ensino médio/magistério (e em caráter excepcional).

Dito isso, indaga-se: a conclusão acima obtida, acerca da hipótese exemplificativa de progressão vertical, pode ser aplicada ao professor que ocupa a função
docente?
Em outras palavras, pode o professor de Nível I progredir, verticalmente, para o Nível II. Em resposta, inexistem razões de direito para impedir tal progressão, posto que o impeditivo descrito pela Suprema Corte, qual seja a ascensão funcional, também não ocorre no presente caso, pois, assim como no exemplo exposto anteriormente, a elevação do Nivel I para os subsequentes, conforme o professor for melhorando a sua escolaridade,
irá ocorrer dentro do mesmo cargo,
ou seja, o professor que ocupa a função de Docente,
continuará desempenhando as mesmas atribuições e possuirá as mesmas responsabilidades.
Logo, resta evidente que não ocorrerá mudança do cargo e/ou categoria funcional.

Em conclusão, os dispositivos apontados como violadores da norma constitucional não possibilitaram, em momento algum, que os integrantes de uma das carreiras ingressassem em outra sem a submissão ao concurso. O que se permitiu foi que o docente, ainda que com formação de nível médio, progredisse na carreira em direção à classe mais alta, preservando-se, com isso, o princípio do concurso público.

DISPOSITIVO.

Diante de todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados pela parte autora, nos termos dos fundamentos supra.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém, 26 de abril de 2023

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 02/05/2023